Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-74.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802282-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-206. PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. FUTURA NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORDINÁRIA QUE ASSEGUROU A PERMANÊNCIA NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no Concurso Público C-206 para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, sob a condição de sub judice, contra ato da Secretária de Estado de Planejamento e Administração, visando à garantia de reserva de vaga para futura nomeação e posse após o trânsito em julgado da ação ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o candidato
“sub judice”
tem direito líquido e certo à reserva de vaga para futura nomeação e posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pendência de julgamento do recurso de apelação no processo principal demonstra a ausência de definitividade da sentença ali prolatada, mantendo o impetrante com o status de candidato
“sub judice”
.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que candidatos
“sub judice”
não possuem direito à imediata nomeação, sendo-lhes garantida apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado de decisão judicial que lhes assegurou a permanência no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato
“sub judice”
não possui direito líquido e certo à imediata nomeação e posse, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga até o trânsito em julgado de decisão que assegurou sua permanência no certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, conceder a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802282-74.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: THIAGO VASCONCELOS MIRANDA

ADVOGADO: LUCAS VASCONCELOS MIRANDA (OAB/MA 21.840)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Thiago Vasconcelos Miranda impetrou mandado de segurança contra ato da Exma. Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração, consubstanciado na ausência de reserva de vaga, para o cargo de Delegado de Polícia, no Concurso Público C-206.

Inicialmente, o impetrante informou ter ajuizado ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº 0807637-83.2021.8.14.0028), na qual questionava a ilegalidade da questão nº 69, da prova objetiva tipo 03, posto que o examinador deixou de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADI nº 5.538, cuja ata de julgamento restou publicada antes da aplicação da mencionada prova.

Nessa ação o pedido de tutela de urgência foi deferido. O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (processo nº 0808855-36.2021.8.14.0000) ao qual fora negado provimento.

Concluída a instrução processual houve a prolação de sentença julgado procedente a pretensão do autor, para determinar que lhe fosse atribuída a nota 7,7
relativa à questão de nº 69 – Prova Tipo 03, do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Nessa ação foram interpostas apelações cuja apreciação está pendente.

Em razão disso, o impetrante alegou possuir direito líquido e certo de ter assegurada vaga para futura nomeação e posse no mencionando cargo público após o trânsito em julgado.

Finalizou requerendo o deferimento da medida liminar, no sentido de garantir a reserva de vaga assegurando o direito à nomeação e posse, ao final a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em juízo inicial deferi a medida liminar,
para determinar à autoridade impetrada que efetuasse a reserva de vaga
, relativamente ao cargo pretendido pelo impetrante até o trânsito em julgado da ação principal (ID 18665616).

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada, tampouco manifestação pelo ente público (ID 19500186).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela concessão da segurança (ID 19592203).

O impetrante requereu a reunião deste mandado de segurança com a apelação para julgamento conjunto (ID 20449304).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Neste mandado de segurança a pretensão veiculada e, portanto pendente de apreciação é apenas quanto a existência do alegado direito líquido e certo a reserva de vaga, em benefício do impetrante, de maneira a assegurar eventual e futura nomeação após o trânsito em julgado da aludida ação ordinária, atualmente em grau recursal.

Dito isto, a falta de definitividade da sentença prolatada na ação ordinária, processo nº 0807637-83.2021.8.14.0028, dada a pendência de julgamento do recurso de apelação ali interposto, torna evidente que o impetrante de fato permanece na condição de candidato
“sub judice”,
ou seja, cuja permanência no certame restou assegurada por decisão ainda não transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido da ausência de direito a nomeação para candidato
“sub judicie”,

todavia, assegurando-lhe a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão que assegurou o prosseguimento no concurso público
, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE.

Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes
.

Segurança concedida parcialmente.” (MS n. 11.385/DF, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/9/2006, DJ de 16/10/2006, p. 284.)

***

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FALTA INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CANDIDATOS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DIREITO APENAS À RESERVA DE VAGA.

I- Se, por força de decisões judiciais em outros feitos que asseguraram a participação dos candidatos no concurso, estes foram nomeados nos cargos públicos, o mandamus impetrado para assegurar essas mesmas nomeações deve ser extinto, por ausência de interesse processual superveniente.

II - A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado,
hipótese em que se admite tão-somente a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame. Precedentes
.

Recurso ordinário desprovido.” (
RMS n. 22.473/PA
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 4/6/2007, p. 382.)

***

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL ATENDIDO ADMINISTRATIVAMENTE PARA ALGUNS IMPETRANTES. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação.

2.

Esta Corte Superior consagrou o entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no RMS n. 30.000/PA
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 2/10/2012.)

***

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse,
mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes
.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.

Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES.

1. O STJ tem entendimento de que, em concurso público, o candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado, não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo assegurada apenas a reserva de vaga
.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.528.363/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

***

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação,
sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg no RMS n. 25.598/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

No mesmo sentido já decidiu esta Seção de Direito Público em processo de minha relatoria, confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Uma singela leitura da petição inicial basta para evidenciar o perfeito delineamento da omissão atacada neste remédio constitucional não havendo necessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2.

O impetrante concluiu o Curso de Formação Profissional, relativo ao Cargo 401 - Investigador de Polícia Civil, logrando aprovação e classificação final no certame na 261ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (480 ampla concorrência), porém diversamente do que ocorreu com os demais candidatos igualmente aprovados não fora nomeado para o referido cargo.

3.

Sem prejuízo da ordem concedida na primeira ação mandamental, mas a situação do impetrante no certame segue indefinida (sub judicie) considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do respectivo acórdão.

4.

É exatamente pela falta de definitividade do provimento jurisdicional concedido no aludido mandamus que agora, exercendo cognição exauriente sobre a controvérsia penso que nesta segunda ação mandamental a ordem deverá ser parcialmente concedida,
porquanto ao candidato sub judice, ou seja, que permaneceu no certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado é garantida apenas a reserva da vaga
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência nesse sentido, inclusive apreciado recursos interpostos contra decisões deste Tribunal de Justiça Estadual. Precedentes
.

6.

Segurança parcialmente concedida.”
(Mandado de Segurança nº 0809559-15.2022.8.14.0000 Rel(a). Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 22.11.2022 a 29.11.2022)

Assim, em razão da falta de definitividade do provimento jurisdicional que assegurou ao candidato/impetrante a permanência no certame é inviável sua imediata nomeação, porém devendo ser assegurada a reserva de vaga para futura nomeação e posse.

O pedido de julgamento conjunto deste mandado de segurança com recurso de apelação não pode ser acolhido por se tratarem de processos distribuídos para órgãos julgadores distintos em razão de competência regimental específica.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a medida liminar inicialmente deferida
concedendo a segurança
, no sentido de reconhecer ao impetrante apenas o direito à reserva de vaga para futura nomeação e posse após o
trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação ordinária nº 0807637-83.2021.8.14.0028.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025